Tribunal: TJDFT
Processo: 0748015-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. CONCEDIDO O DIREITO DE OS PACIENTES RECORREREM EM LIBERDADE. MANTIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS PARA RESPONDEREM AO PROCESSO SOLTOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA. TEMA SERÁ REAPRECIADO QUANDO DE SUA ANÁLISE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. No curso da instrução processual aos pacientes foi concedida a liberdade provisória, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, a fim de responderem a acusação em liberdade. Na ocasião da sentença, a autoridade judiciária indeferiu pedido do Ministério Público de decreto da prisão, concedeu aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade, e manteve as medidas cautelares fixadas anteriormente, por entender necessárias e suficientes diante da gravidade do crime pelo qual foram condenados e suas condições pessoais desfavoráveis. Não há ilegalidade a reparar.

2. Não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.

3. O regime inicial para o cumprimento da pena – o semiaberto – foi fixado em virtude da reincidência do réu CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA, e em razão dos maus antecedentes do réu CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA. Dessa feita, a detração do tempo em que permaneceram presos ou em cumprimento de medidas cautelares de recolhimento noturno ou limitação de final de semana mostra-se irrelevante, pois não causará reflexos no regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença, uma vez que a fixação do regime semiaberto decorreu da análise desfavorável das circunstâncias judiciais e da reincidência (artigo 33, § 3o, do Código Penal).

4. Todavia, nenhum óbice para reanálise do tema quando da apreciação do recurso de apelação.

5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Ordem denegada.